Tribunal: TJES
Processo: 5041823-89.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041823-89.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GENEZIO CAETANO
RECORRIDO: Estado do Espírito Santo
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EXECUÇÃO PENAL. EXCESSO NO CUMPRIMENTO DE PENA. REGIME ABERTO. INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO EFETIVA DA LIBERDADE. AUSÊNCIA DE DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes do suposto excesso no cumprimento de pena no regime aberto por período superior ao estabelecido na sentença penal. O recorrente sustenta que permaneceu no regime aberto além do prazo devido, requerendo reparação por dano moral.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da configuração do dano moral decorrente da alegada postergação indevida da extinção da pena do recorrente em regime aberto e eventual responsabilidade civil do Estado.

RAZÕES DE DECIDIR

Constatado que o recorrente cumpriu pena no regime aberto, sem restrição efetiva de liberdade, inexistindo comprovação de que tenha permanecido recolhido indevidamente no sistema prisional, sendo insuficiente para caracterização de dano moral a mera argumentação de que sofreu limitações decorrentes da demora na extinção da pena.

O ordenamento jurídico e a jurisprudência pátria exigem a comprovação de sofrimento psíquico intenso, angústia exacerbada ou exposição a situação vexatória para justificar a condenação por dano moral, o que não restou demonstrado nos autos.

O cumprimento do regime aberto ocorreu fora do sistema penitenciário, sem privação de liberdade física, inexistindo elementos que comprovem constrangimento relevante capaz de gerar dano extrapatrimonial.

Além disso, no ano de 2023, o recorrente voltou a cumprir pena de forma legítima, após ser preso em flagrante em 06/03/2023 por nova conduta delituosa, o que afasta qualquer alegação de excesso de pena nesse período.

Diante da ausência de comprovação de lesão extrapatrimonial relevante, a pretensão indenizatória deve ser afastada, caracterizando-se o ocorrido como mera irregularidade administrativa, sem potencial para ensejar reparação por danos morais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A permanência indevida no regime aberto, sem restrição efetiva da liberdade e fora do sistema prisional, não configura, por si só, dano moral indenizável, salvo se demonstrado abalo psicológico relevante, sendo insuficiente a mera insatisfação ou transtorno.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, V e X;

Código Civil, arts. 186 e 927;

Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante:

TJ-SP - AC: 10241282620178260114, Rel. Des. Sidney Romano dos Reis, julgado em 05/09/2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5041823-89.2023.8.08.0024

RECORRENTE: GENEZIO CAETANO

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GUSTAVO ZAGO RABELO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EXECUÇÃO PENAL. EXCESSO NO CUMPRIMENTO DE PENA. REGIME ABERTO. INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO EFETIVA DA LIBERDADE. AUSÊNCIA DE DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes do suposto excesso no cumprimento de pena no regime aberto por período superior ao estabelecido na sentença penal. O recorrente sustenta que permaneceu no regime aberto além do prazo devido, requerendo reparação por dano moral.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da configuração do dano moral decorrente da alegada postergação indevida da extinção da pena do recorrente em regime aberto e eventual responsabilidade civil do Estado.

RAZÕES DE DECIDIR

Constatado que o recorrente cumpriu pena no regime aberto, sem restrição efetiva de liberdade, inexistindo comprovação de que tenha permanecido recolhido indevidamente no sistema prisional, sendo insuficiente para caracterização de dano moral a mera argumentação de que sofreu limitações decorrentes da demora na extinção da pena.

O ordenamento jurídico e a jurisprudência pátria exigem a comprovação de sofrimento psíquico intenso, angústia exacerbada ou exposição a situação vexatória para justificar a condenação por dano moral, o que não restou demonstrado nos autos.

O cumprimento do regime aberto ocorreu fora do sistema penitenciário, sem privação de liberdade física, inexistindo elementos que comprovem constrangimento relevante capaz de gerar dano extrapatrimonial.

Além disso, no ano de 2023, o recorrente voltou a cumprir pena de forma legítima, após ser preso em flagrante em 06/03/2023 por nova conduta delituosa, o que afasta qualquer alegação de excesso de pena nesse período.

Diante da ausência de comprovação de lesão extrapatrimonial relevante, a pretensão indenizatória deve ser afastada, caracterizando-se o ocorrido como mera irregularidade administrativa, sem potencial para ensejar reparação por danos morais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A permanência indevida no regime aberto, sem restrição efetiva da liberdade e fora do sistema prisional, não configura, por si só, dano moral indenizável, salvo se demonstrado abalo psicológico relevante, sendo insuficiente a mera insatisfação ou transtorno.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, V e X;

Código Civil, arts. 186 e 927;

Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante:

TJ-SP - AC: 10241282620178260114, Rel. Des. Sidney Romano dos Reis, julgado em 05/09/2019.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor alega que que foi condenado em diversas ações penais, tendo sua pena unificada totalizado 21 anos e 2 meses de reclusão, sendo 19 anos e 2 meses de pena criminal e 2 anos de medida de segurança na forma de internação. Iniciou o cumprimento da pena em 06/02/1993, obtendo livramento condicional em 29/12/2007, com posterior progressão para o regime aberto em 28/01/2011. Sustenta que, de acordo com a previsão legal, deveria ter permanecido nesse regime até 29/07/2020. No entanto, alega que continuou cumprindo pena no regime aberto até 15/03/2023, ou seja, por um período excedente de 2 anos e 10 meses em relação ao prazo estabelecido.

Diante disso, argumenta que sua dignidade foi violada, uma vez que teve sua liberdade indevidamente restringida além do tempo fixado na sentença, o que configura grave afronta aos seus direitos fundamentais. Em razão desse excesso na execução da pena, pleiteia a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais, o autor afirma que continuou sofrendo as consequências da execução penal além do prazo estipulado em sentença, havendo clara violação ao seu direito fundamental à liberdade, requerendo a total procedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Defiro
o requerimento de gratuidade de justiça apresentado pela parte recorrente, haja vista a comprovação de sua hipossuficiência econômica.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos processuais e as provas produzidas pelas partes, entendo que as razões recusais merecem prosperar.

Analisando os presentes autos, verifico que as razões recursais sustentam a configuração de dano extrapatrimonial diante da postergação indevida do cumprimento de pena do autor em regime aberto pelo período de 02 anos e 10 meses.

Contudo, observo que o recorrente não demonstrou a existência de constrangimentos graves, vexames ou incômodos relevantes decorrentes da suposta demora na extinção da pena, limitando-se a alegar que foi submetido a restrições indevidas à sua liberdade. Ressalte-se que o recorrente foi liberado mediante alvará de soltura em 16/03/2011, não havendo comprovação de que tenha sofrido efetivo prejuízo à sua dignidade ou integridade psíquica.

Ademais, considerando que o cumprimento do regime aberto ocorreu em liberdade, fora do sistema prisional, não restou comprovada a existência de transtornos significativos que justifiquem a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais. Para que tal reparação seja devida, seria necessário demonstrar que o recorrente permaneceu recolhido indevidamente em penitenciária, o que ensejaria sofrimento psíquico intenso, angústia exacerbada ou exposição a situação humilhante ou vexatória, não foi evidenciado nos autos.

Além disso, no ano de 2023, o recorrente voltou a cumprir pena em decorrência de uma nova prisão em flagrante, ocorrida em 06/03/2023, não havendo que se falar em excesso de pena nesse período, pois a privação da liberdade ocorreu de forma legítima e fundamentada.

Dessa forma, não há nos autos elementos que demonstrem que a conduta da Administração Pública tenha violado a imagem, honra ou equilíbrio emocional do recorrente. Assim, diante da ausência de comprovação de dano extrapatrimonial, mantenho a improcedência do pedido de indenização por danos morais, uma vez que não houve efetiva restrição à liberdade do recorrente, que permaneceu em liberdade e fora do sistema penitenciário durante o período alegado.

Nesse sentido, cito o entendimento jurisprudencial:

Apelação Cível – Responsabilidade Civil – Indenização por danos morais – Autor que respondeu a processo crime e foi condenado ao cumprimento de pena em regime inicial semiaberto – Alegação de cumprimento de parte da pena em regime fechado por período em que fazia jus ao regime aberto – Ação julgada improcedente – Recurso do autor – Parcial provimento de rigor.
Autor que permaneceu recolhido em penitenciária por período em que já possuía direito ao regime aberto – Restrição da liberdade que gera direito à reparação por danos morais
– Demora na expedição de certidão que não se justifica – Dano moral configurado – Nexo causal entre o ato lesivo e o dano causado – Ônus de sucumbência invertidos. R. Sentença parcialmente reformada - Apelação parcialmente provida. (TJ-SP - AC: 10241282620178260114 SP 1024128-26.2017.8.26 .0114, Relator.: Sidney Romano dos Reis, Data de Julgamento: 05/09/2019, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/09/2019).

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, e caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)